Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006908-44.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TABAPORÃ
IMPETRANTE(S): DR. LIDIO LUIS CHAVES BARBOS E MARCIO AUGUSTO CHAVES BARBOSA
PACIENTE(S): ALLISON MURIEL BRITO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALLISON MURIEL BRITO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de incidente processual (NU 0000773-13.2019.8.11.0094), que indeferiu o pedido de liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente não agiu com dolo de matar; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis, por ter bons antecedentes, endereço certo e exercer ocupação lícita.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 84658968), com documentos (ID 84658970/ID 84658983).
Relatos.
Em 22.8.2019, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:
“[...].No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria, eis que, a testemunha Anderson Albino de Souza, narrou perante a Autoridade Policial:“(...)“ é o dono do bar do bola em Tabaporã e que na data de (...) dia 11 de ago 2019 por volta de 00:10h o senhor Izaldino de aproximadamente 54 anos foi esfaqueado pelo senhor ALISON MURIEL BRITO de aproximadamente 27 a 30 anos e moreno alto; e que o esfaqueamento ocorreu por meio de um facão ou faca segundo soube, mas o declarante não viu a faca e apenas viu que o senhor Izaldino estava sangrando na frente de seu bar do bola com ferimentos nas costas; mas afirma que a faca ou facão o acusado ALISON levou na fuga; e o declarante o socorreu o senhor Izaldino e levou para o hospital de Tabaporã. (...). SIC, (fl. 17).”
De igual modo, relata a testemunha Anderson presente no local dos fatos, que o representado se encontrava alcoolizado no bar do bola e, por volta das 23 horas do dia 10 de agosto de 2019, teria mandado a pessoa de João e Cascavel irem embora daquele local, devido uma discussão ocorrida entre eles, não sabendo indicar a razão da desavença.
Nesse cenário, cumpre anotar que populares que se encontravam no local e horário do delito ocorrido, confirmou que na oportunidade, o ora representado estava alterado, tendo iniciado uma discussão com cascavel por motivo de ciúmes de sua esposa e, ainda, que este golpeou a vítima por engano, tendo em vista que estava com roupa semelhante a vestimenta de cascavel.
Assim, a própria vítima informou em seu depoimento que acredita ter sido atacado pelo representado por engano, já que não teve desavença com este e sim cascavel.
Com efeito, tem-se os indícios de autoria suficientes, substanciados pelos depoimentos colhidos nos autos, ao passo que, a materialidade emerge também dos documentos carreados aos autos, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, realizado na vítima Manosvaldo Cesta Sousa.
No que tange ao outro requisito da prisão preventiva, in casu, entendo presente, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Neste sentido, vê-se que o representado não foi localizado pela autoridade policial para prestar depoimento acerca dos fatos, sendo que sua esposa informou em seu depoimento de fl. 31, prestado na data de 12 de agosto de 2019, que desde o dia dos fatos, não manteve contado com o acusado, tampouco soube informar seu paradeiro.
Restando demonstrado, que o representado evadiu-se do distrito da culpa, o que restou prejudicado a aplicação da lei penal.
A propósito, a fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal." (HC 101132, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, publicado em 1/7/2011).
[...]. No caso em comento, verifica-se que o crime descrito nos autos ocorreu em local público, na presença de terceiros, sem qualquer receio do suposto autor dos fatos, gerando grande temor nos populares, principalmente aqueles que na oportunidade reconheceram o representado como sendo o autor e, assim, acreditavam em sua imediata segregação.
Estando certo, que não sendo decretada a prisão preventiva do representado, este poderá continuar a delinquir colocando em risco a paz social, trazendo o caos à sociedade e gerando temor na sociedade daquele pequeno e pacato Distrito.
Ainda, corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:[...].
Cumpre, ainda, verificar o artigo 313, incisos I, II do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva.
No presente caso, inconteste seu preenchimento, haja vista o crime, em questão, conter a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, e não ser aplicável às medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões já expostas.
Portanto, entendo presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, com a finalidade de assegurar a garantia da ordem pública e para garantir a instrução criminal, haja vista ter o representado evadido do distrito da culpa, bem como a repercussão do delito e o reconhecimento, inclusive, por testemunhas presentes no local, da autoria imputada ao denunciado.
Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALLISON MURIEL BRITO, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, fazendo-o com fundamento nos artigos 312 e ss. do Código de Processo Penal.
Expeça-se Mandado de Prisão em desfavor do representado e comunique-se a Autoridade Policial.” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 48944471)
Em 24.3.2021, o paciente foi preso no Município de Cabixi, na Comarca de Colorado do Oeste, no Estado de Rondônia.
Em 7.4.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de liberdade provisória, in verbis:
No caso em tela, tem-se que a prisão preventiva decretada em desfavor de Alisson Muriel Brito atendeu às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, principalmente pela repercussão do delito investigado[...].
Logo, considerando que permanecem inalterados os motivos que ensejadores da prisão preventiva outrora decretada, eis que, consoante destacado na decisão que decretou a prisão, o delito de homicídio tentado, em tese, foi praticado pelo acusado em local público, na presença de terceiros, sem qualquer receio, gerando grande temor nos populares, sobretudo aqueles que lhe reconheceram como sendo o autor do delito e acreditavam em sua imediata segregação.
No entanto, o acusado se manteve foragido por quase dois anos, sendo a tentativa de homicídio registrada em 11/08/2019, quando o acusado tomou rumo ignorado, até mesmo por sua esposa, que em depoimento prestado no dia seguinte afirmou que não sabia informar seu paradeiro, desse modo é que fora decretada a prisão preventiva por este juízo, em decisão proferida em 22/08/2019, cujo cumprimento ocorreu somente na data de 24/03/2021 (Id. n. 51977699).
Com efeito, a ordem pública restará abalada com eventual soltura do acusado, ao passo que, é conveniente para instrução processual e aplicação da lei penal que a segregação seja mantida, pois, ao que consta, o acusado se evadiu do distrito da culpa, tendo mantido contato com terceiros, consoante narrado no presente pedido de liberdade, obtido a notícia de que a vítima não veio a óbito, comprovando que buscava obter informações no tocante a repercussão do delito e seus desdobramentos.
Desse modo, evidente que a repercussão do delito ao tempo dos fatos se renova com a notícia de cumprimento da ordem de prisão, sendo a liberdade almejada afronta à ordem pública.
Ainda, sustenta a defesa que o acusado possui bons antecedentes, além de endereço certo e ocupação lícita. Contudo, a presença de tais requisitos, por si só, não garantem a revogação da medida constritiva da liberdade, neste sentido: “A primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória”. (RJTJERGS 146/53, 50 – STJ: RSTJ 73/84 – TACRSP: RJDTACRIM 9/190, 22/443 e 461).
Com efeito, estando à prisão preventiva fundamentada na necessidade da aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, os predicados pessoais, tais como, primariedade e domicilio fixo, não constituem elementos suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, vale ressaltar, que a providência adequada ao investigado é a segregação e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP), porquanto estas, diante das atuais circunstâncias, se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes à efetiva aplicação da lei penal, quando considerado que o acusado se manteve foragido em prejuízo das investigações, em outro Estado, local em que, mesmo distante, obteve informações da situação da vítima após os fatos. [...]
Ante o exposto INDEFIRO o Pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA formulado pela defesa de ALISSON MURIEL BRITO, por garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 84658970)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciada na fuga após o fato criminoso, visto que o paciente foi localizado em outro Estado da Federação, quase 2 (dois) anos após ter sido decretada sua prisão.
A aparente evasão justifica a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 567.002/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.2.2021; HC 592.107/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2020).
Todavia, a impetração está instruída com o traslado de comprovante endereço [rua Guararapes, no 2935, Bairro Centro, no Município de Cabixi, Rondônia/RO, CEP 76994-000 – ID 84658976 – casa da sua tia Valdete de Brito Carvalho – ID 84658973] e de trabalho [paciente presta serviços gerais, na Fazenda Curitiba, na área rural de Cabixi (ID 84658981/ ID 84658980/ID84658977).
Além disso, o paciente é primário, não registra ações penais pretéritas (SIAP), tem companheira e dois filhos menores [Murilo Gabriel Borges Brito, nascido em 31.5.2019 e Yasmim Vitória Borges Brito, nascida em 4.5.2017 – certidão de nascimento ID 84658983] e apresentou declarações abonatórias (ID 84658977; ID 84658978; ID 84658980; ID 84658981).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de “crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (RHC no 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.4.2019).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade e bons antecedentes, endereço certo e atividade lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO – DESAPARECIMENTO DO MOTIVO – SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita [...].”(TJMT, HC NU 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.2.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos inerentes ao inquérito policial e/ou eventual ação penal correlata; 2) proibição de manter contato com a vítima Monosvaldo Costa Sousa; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO